Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
1. Investe o writ contra a sentença do MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 715 (setecentos e quinze) dias-multa, regime inicial fechado, por incursão no crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, negando-lhe o direito de apelar em liberdade (ID 22651014). Alega-se que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução criminal e não há fato novo a indicar a necessidade da constrição cautelar. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. É o caso. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, consignou o MM. Juiz (ID 22651017): "De consequência, a despeito de ter o réu Anderson respondido ao feito em liberdade, por força do decidido no HC n. 728226-41.2019.8.07.0000, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e da vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, configurada a autoria (inclusive, parcialmente confessada) e a materialidade, pelo apurado, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, inclusive, por ter praticado a conduta quando em cumprimento de pena anterior, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais DECRETO SUA CUSTÓDIA CAUTELAR. Assim, expeça-se MANDADO DE PRISÃO do réu ANDERSON VIEIRA MACIEL e, vindo a notícia de seu cumprimento, expeça-se a imediata RECOMENDAÇÃO NA PRISÃO em que se encontra. Ademais, ao ser recolhido, expeça-se, também, carta de sentença/guia de recolhimento provisória, encaminhando-a prontamente à VEP, nos termos do art. 36 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do DF..(...)” Todavia, os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva não evidenciam, de plano, ter havido fato novo a justificar tal medida, porque a motivação expendida circunscreve-se ao fato de o acusado ter praticado a conduta quando em cumprimento de pena anterior, o que já era conhecido pelo Juízo. O Juízo do NAC convertera a prisão em flagrante em preventiva, entretanto, esta Turma Criminal deferiu-lhe a liberdade provisória no HC 0728226-41.2019.8.07.000 (ID 22651012), ficando o réu em liberdade até a sentença. Assim, o decreto de preventiva nesta reclama fato novo diverso dos que já existiam, insuficiente a mera condenação. O paciente permaneceu solto durante toda a instrução criminal e compareceu a todos os atos processuais, não havendo qualquer fato novo que autorizasse a prisão preventiva no decreto condenatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar, o que não é o caso dos autos: (...) Não obstante a multirreincidência do paciente - situação que já era de conhecimento do Juízo processante -, a sua prisão jamais foi decretada, sendo de se ressaltar que os fatos referidos ocorreram em 2011, de modo que, inexistentes novos fatos a amparar a segregação, não se justifica sua decretação com base unicamente na condenação em primeiro grau. (STJ, HC no 479.403/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/03/2019). E ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU QUE RESPONDEU EM LIBERDADE À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE EMBASE A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal, o que restou evidenciado no caso em apreço. 2. O réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão no regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), sendo deferido o recurso em liberdade, pois conforme restou consignado pelo Magistrado singular, o paciente permaneceu a instrução solto. 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. In casu, por ocasião do julgamento da apelação interposta pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao reclamo, mantendo a sentença e a sanção penal e, ainda, decretou a prisão preventiva em desfavor do ora paciente. Ocorre que, não obstante a Corte estadual tenha feito menção a elementos concretos do caso, diante da inexistência de apelo ministerial requerendo a custódia cautelar do paciente, o Tribunal de origem promoveu indevida reformatio in pejus, agravando a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. 4. Além do que, os fatos teriam ocorrido em 16/8/2017, tendo o paciente permanecido solto por quase dois anos até que fosse proferida a sentença condenatória, em 10/4/2019, inexistindo, na referida decisão, qualquer registro quanto à alteração do contexto fático a tornar imprescindível a segregação preventiva, o que demonstra, ainda, a falta de contemporaneidade da medida. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, se por outro motivo não estiver preso. (HC 538.321/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada acaso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos. 2. Se o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, sem causar prejuízo à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, poderá apelar da sentença condenatória em liberdade, se não surgirem fatos novos a autorizar a constrição. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1200246, 07154630820198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no PJe: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em juízo liminar, tendo o paciente respondido ao processo em liberdade, sem causar qualquer prejuízo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como ausente, em tese, fato novo justificador da necessidade da decretação da sua prisão preventiva na sentença condenatória, defiro a liminar até julgamento do mérito deste habeas corpus. Expeça-se salvo conduto caso ainda não efetivada a prisão do paciente ou, se o caso, alvará de soltura, com a cláusula “se por outro motivo não estiver preso”. 3. Comunique-se ao Juízo para cumprimento. 4. Após as providências de praxe, ao Ministério Público. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator